Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735604-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PESSOA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PESSOA, contra despacho proferido nos autos de cumprimento de sentença (no 0015281-03.1995.8.07.0001), em desfavor do GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA O magistrado a quo proferiu o seguinte pronunciamento judicial (ID 205653106): “Levando em conta o registro de outras penhoras na matrícula do imóvel e o conteúdo da norma do art. 876, §5o, do CPC, antes de apreciar o pedido de adjudicação feito pelo exequente, ordeno que seja enviado ofício ao juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, processos n. 2002.16926-3 e n 2002.34.00.014263-9, solicitando manifestação sobre o interesse dos credores desses processos em adjudicar o imóvel "Sala no 112, localizada no 1o Andar, Entrada no 56, do Bloco A, Quadra 116, do Setor Comercial Norte (SCN), com área privativa ESTIMADA de 37,28 m2, conforme descrição na matrícula do imóvel no 39558, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília", que também objeto de penhora nos processos em andamento naquele juízo. Feito, aguarde-se por 30 dias resposta ao ofício. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes”. Contra o pronunciamento judicial foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 206241433): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 205653106. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca da necessidade de manifestação dos credores dos processos n. 2002.16926-3 e n. 2002.34.00.014263-9. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Sendo assim, promova a secretaria expedição determinada no aro de ID 205653106. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes”. O agravante afirma que os imóveis para satisfação do crédito do agravante foram penhorados em 14/03/2000 e estão livres e desimpedidos para adjudicação ou hasta pública. Aduz que, por ocasião do registro da penhora em 2000 foi verificado que os referidos imóveis se encontravam indisponíveis em razão de um processo movido pelo MPF em desfavor do agravado, em trâmite perante a Justiça Federal de São Paulo, autos 2000.61.00.01254-5. Esclarece que naquela ocasião, a exemplo da situação atual, também foi enviado um Ofício àquele MM. Juízo e após 7 anos (sete anos) sem resposta, o agravante manejou embargos de terceiro que tramitou sob o número 0021462-46.2008.4.03.6100, obtendo em 2012 – ou seja, 12 anos depois do envio do ofício – uma resposta favorável ao seu pedido. Informa que a decisão proferida nos Embargos de Terceiro já disposta nos autos firmou de forma incontroversa a preferência legal do Agravante. Assim, requer a suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, proferida pela 3a Vara Cível Brasília, que ao estabelecer novo concurso de credores determinou o envio de ofício à 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para que os litigantes dos processos no 2002.16926-3 e no 2002.34.00.014263-9 se manifestassem sobre o interesse em adjudicar o imóvel. É o relatório. A despeito dos argumentos apresentados, o presente agravo de instrumento foi interposto contra um despacho. O qual não contém conteúdo decisório. Com efeito, o conteúdo da matéria devolvida à apreciação no presente recurso não profere nenhum juízo decisório, apenas determina seja enviado ofício ao juízo da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, antes de ser apreciado o pedido de adjudicação feito pelo exequente. Esse é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. LIMITAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 1.015. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. O sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo deixou de vigorar no ordenamento pátrio, a partir da inovação imposta pelo Código Processual de 2015, art. 1.015, segundo o qual o agravo de instrumento só é cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei, o que não comporta interpretação extensiva. 2. Dos despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, não cabe recurso, com fulcro no art. 1.001 do CPC. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07168754220178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2018). Dessa forma, o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Não conheço do recurso. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Fulcrado nos art. 1.001 e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de agosto de 2024 14:50:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador